Tribunal: STF
Processo: Rcl 62834
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Oliveros da Cruz Marques contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n° 1014346-76.2020.8.26.0344, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Afirma a parte reclamante que



    “[o] Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio de seu Presidente Beretta da Silveira, entendeu por negar seguimento ao recurso extraordinário proposto pelo agravante, com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE e do ARE n. 639228/RJ, relacionados aos Temas 339 e 424.



    2. Contra tal decisão foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário diretamente ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do CPC. 



    3. Inobstante a decisão de ingressar com o pedido de revisão da decisão monocrática diretamente ao Supremo Tribunal Federal, o I. Desembargador proferiu nova decisão, afirmando se tratar de erro grosseiro a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário e que o Recurso cabível seria o Agravo Interno, para apreciação pelo colegiado paulista, dado que a decisão monocrática se pautou nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do artigo 1030 do Código de Processo Cível, ou seja, ‘inexistência de repercussão geral posta no Recurso Extraordinário, bem como pelo fato de que o recurso extraordinário estaria contra acórdão que já está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de julgamento de repercussão geral”.



    Requer que



    “seja cassada a decisão que não conheceu do RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, e assim seja admitido e devidamente processado perante Este Egrégio Tribunal, e que seja reconhecido nesta, a tese de SUPRESSÃO DAS FASES PROCESSUAIS DURANTE O PERÍODO DE INTRUÇÃO DO PROCESSO, ante a inobservância do devido processo legal dado a essa supressão da fase de instrução e pedido de produção de prova devidamente requerida e não apreciada, e consequentemente, VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV e 93 IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, impondo-se a reforma da decisão recorrida ; observando-se que houve manifesto equívoco, na aplicação da tese com repercussão geral (tema 339 e 424)”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta aos autos no sítio eletrônico do TJSP, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nºs 339 e 424 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC , em decisão assim fundamentada:



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Fundamentação da decisão (tema 339):



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010.



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (tema 424):



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    ‘RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.’ (ARE n. 639228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, publicado em 31.8.2011)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC1973), em razão do AI nº 791292/PE e do ARE n. 639228/RJ”.



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar erro grosseiro a interposição de recurso incorreto (e-Doc 5).



    A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente